Tribunal: TCU
Processo: 010.499/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 632/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de denúncia encaminhada em face de eventual irregularidade, ocorrida em concurso de provas e títulos para o preenchimento dos cargos das áreas médica (Edital no 02 - EBSERH - Área Médica, de 04 de novembro de 2019), administrativa (Edital no 04 - EBSERH - Área Administrativa, de 04 de novembro de 2019) e assistencial (Edital no 03 - EBSERH - Área Assistencial, de 04 de novembro de 2019), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH (peça 1). Considerando que a presente peça denunciatória encaminhada excede a competência desta Corte de Contas, e não trata de interesse público direto e imediato, mas sim de interesses subjetivos, que não atingem o patrimônio público e nem causam prejuízo ao erário; Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014 em não conhecer da denúncia, por envolver interesses subjetivos e ausência de interesse público direto e imediato, afastando a competência desta Corte de Contas, consoante os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.499/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao denunciante do inteiro teor desta deliberação, com fulcro no art. 235, parágrafo único do RITCU c/c art. 105, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. Arquivar o presente processo, com fulcro no art. 105, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014.